Tribunal: TJDFT
Processo: 0009753-43.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO DA GENITORA POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA, ABANDONO MATERIAL E AFETIVO.. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de destituição de poder familiar, que julgou procedente o pedido inicial e decretou a perda do poder familiar dos pais em relação a filho menor impúbere.
2. Realizadas as diligências nos endereços e confirmado que a ré encontra-se em local desconhecido, correta a citação edital, conforme disposição contida no artigo 158, § 4o, do ECA.
3. Demonstrado o abandono material e afetivo do menor, submetido a situação de risco à integridade física e psicológica, mantém-se a sentença que decretou a destituição do poder familiar, nos termos dos artigos 22 e 24 do ECA, e 1.638, II, do Código Civil.
4. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.